Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA SAÚDE, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE CONGELAMENTO DE ÓVULOS (CRIOPRESERVAÇÃO). INDICAÇÃO NO ÂMBITO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CUSTEIO. COBERTURA OBRIGATÓRIA NO CURSO DO TRATAMENTO. ART. 35-F DA LEI No 9.656/1998. TEMA REPETITIVO 1.067 DO STJ. HIPÓTESE DIVERSA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, o que foi devidamente cumprido, impondo-se o conhecimento da Apelação.
2. Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade ou não da recusa da operadora do plano de saúde à cobertura do procedimento médico indicado à Autora/Apelante, consubstanciado no congelamento de óvulos (criopreservação) durante o tratamento oncológico para debelar um tumor mucinoso no apêndice, a fim de preservar a capacidade reprodutiva da paciente diante dos riscos da quimioterapia.
3. A cláusula 20, item XVIII, do contrato celebrado entre as partes exclui a cobertura do procedimento de “inseminação artificial”, disposição que está em consonância com o art. 10, III e § 4o, da Lei no 9 .656/1998; com o art. 17, parágrafo único, III, da Resolução no 465/2021 da ANS; e com a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1067, nos seguintes termos: “salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro”.
4. O caso concreto difere da situação tratada nas disposições legais e contratuais acima citadas, bem como no aludido precedente qualificado, pois não se está diante de um pedido de cobertura de procedimento de congelamento de óvulos para fins de reprodução assistida, por meio da inseminação artificial.
5. Na hipótese sob análise, o procedimento de congelamento de óvulos foi indicado no âmbito de tratamento oncológico, cuja cobertura obrigatória pelo plano de saúde é incontroversa, e tem por finalidade exclusiva a preservação da fertilidade da paciente e, por conseguinte, da integralidade da saúde dela, diante dos riscos inerentes à quimioterapia. Nesse cenário, a obrigatoriedade de custeio do procedimento de criopreservação de óvulos encontra amparo no art. 35-F da Lei no 9.656/1998. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Cabível a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio do procedimento de criopreservação de óvulos, até a alta da paciente com relação ao tratamento oncológico, estabelecendo-se, ainda, que eventual reembolso deve observar os limites contratados para procedimentos equivalentes, a serem aferidos em sede de liquidação de sentença.
7. Embora seja notório que a Autora/Apelante enfrentou dissabores em razão da negativa de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, ocorrida em um momento de extrema fragilidade, não resta comprovada nos autos uma piora no quadro de saúde dela, tampouco a efetiva afronta a direitos da personalidade, capaz de caracterizar danos morais que, na hipótese, não são presumíveis.
8. Ademais, a recusa da operadora se fundamentou em dúvida justificável quanto à interpretação dos dispositivos normativos aplicáveis, esclarecida apenas em sede judicial, com base no entendimento atual da jurisprudência sobre a matéria.
9. Depreende-se, assim, que no caso sob análise a negativa de cobertura do procedimento indicado não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, o que afasta a possibilidade de indenização por danos morais.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.